Tribunal: TCU
Processo: 020.165/2010-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial instaurada em razão de supostas irregularidades identificadas nas obras de ampliação e melhoria do sistema de esgotamento sanitário da grande Aracaju/SE, financiadas por meio de contratos de repasse.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Arivaldo Ferreira de Andrade Filho e Gilmar de Melo Mendes em face do Acórdão 1119/2025-TCU-Plenário , por meio do qual se apreciou recurso de revisão interposto pela Construtora do Nordeste Ltda. e pela Heca Comércio e Construções Ltda. contra o Acórdão 5785/2017-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta decisão aos embargantes, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que a fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico .